Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE NUMERÁRIO. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. DISCUSSÃO. ÓBICE. PRECLUSÃO. CONSTRIÇÃO REALIZADA EM CONTA DA INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO.
1. Transcorrido integralmente o prazo de que o executado dispunha para impugnar o valor do crédito exequendo, descabe-lhe suscitar o tema em sede de impugnação à penhora, ante o óbice da preclusão.
2. Sendo evidente que o bloqueio de numerário foi realizado na conta do inventariante, que não figura como executado, há tal constrição que ser desconstituída.
3. Acolhida parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora.